Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708000-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LEOCY SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Revela-se despicienda a nota técnica do NATJUS para o deslinde da questão, porquanto as provas produzidas são suficientes para formar a convicção motivada. Ademais, o ente federativo não se desincumbiu de demonstrar a divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, a fim de subsidiar a oitiva do NATJUS quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição do medicamento, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão. Por fim, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33 c/c CPC, Art. 472). Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do NATJUS, se a decisão foi proferida com base no conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado acerca da necessidade do medicamento. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acordão 1266124, DJE 3.8.2020. II. Mérito: A. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). B. Não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art, 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). C. No presente caso, comprovada a necessidade do uso do medicamento pelo requerente, por circunstanciado relatório médico (lavrado por médica da Estratégia da Saúde da Família da rede pública de saúde – UBS 2 de Sobradinho), a qual atesta (grifo nosso): Paciente encontra-se em tratamento clínico com reumatologista, psicoterapia há anos. No momento observo estabilidade do quadro mental com o uso de DULOXETINA 60 mg/dia, sendo a única medicação que realmente surte efeito de maneira positiva que estabiliza seu quadro tanto mental, emocional, como do físico. Foi utilizado inúmeros psicotrópicos, devido a cronicidade do quadro e refratariedade. Em uso contínuo de: paracetamol, duloxetina, loratadina, omeprazol, ciclobenzaprina. Paciente requer uso contínuo de todas as medições citadas. D. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis, e adequados ao caso clínico (CPC, Art. 373, inciso II). E. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento (CPC, Art. 373, inciso II). F. Nesse quadro, diante do preenchimento concomitante dos requisitos previstos no Tema 106 (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco. G. Por fim, no que concerne ao valor da causa, nas demandas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde (medicamento), o valor da causa é fixado de forma estimativa, e não tem relevância para a definição da competência. (IRDR 2016.00.2.024562-9). E a douta Promotoria de Justiça bem ponderou que não há conteúdo econômico imediatamente aferível, sendo correto atribuir à causa, por estimativa. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito